Tribunal: TRF3
Processo: 0000710-04.2019.4.03.6315
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 36o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: e inspeção judicial (art. 156, CPC).

Ementa:
ementares, audiência de instrução e julgamento e inspeção judicial (art. 156, CPC).

No mérito, a análise detida do acervo probatório constante dos autos induz à convicção de que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 1o da Lei 10.259/2001, c.c. o artigo 46 da Lei 9.099/95.

Nessa senda, cumpre destacar o seguinte trecho da sentença (ID 209188766 de 01/02/2020) que dirime peremptoriamente a controvérsia agitada no presente recurso:

“(...)

No caso concreto, foi
realizada perícia médica sobre a parte autora, tendo o auxiliar do juízo concluído pela inexistência de sequelas que impliquem redução ou supressão da capacidade para as atividades habituais
.

Consigno que não há necessidade de nova perícia ou novos esclarecimentos do perito judicial, tendo em vista que o nível de capacitação do profissional é suficiente para promover a análise do quadro clínico apresentado nos autos, e o laudo pericial mostrou-se suficiente para a compreensão dos fatos em exame.

Vale destacar, por fim, que o fato de ter sido admitida pelo perito a existência de doença, ou constatada a ocorrência de acidente, não autoriza concluir, automaticamente, pela redução ou supressão da capacidade laboral do examinado..
(...)”

- destaques no original -
Por oportuno, colaciono o seguinte trecho do laudo médico pericial (ID 209188761 de 02/08/2019):

“(...)
X - CONCLUSÃO:

Com base nas observações acima registradas, conclui-se que, no momento deste exame pericial, do ponto de vista ortopédico,
não há sinais objetivos de incapacidade e/ou de redução da capacidade funcional, que pudessem ser constatados, que impeçam o desempenho do trabalho habitual do periciando. Não se observam sequelas definitivas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução para o trabalho que o autor habitualmente exercia
.(...)”

- Sem grifo no original -

Exames e diagnósticos apresentados por médicos particulares não bastam para afastar as conclusões da perícia judicial. Esta existe, justamente, para que a parte seja examinada por profissional de confiança do juízo, imparcial e equidistante das partes.

Atestados posteriores à perícia, que demonstrem eventual agravamento ou modificação do quadro clínico, devem constituir objeto de novo requerimento administrativo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso da parte autora
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e, considerando a complexidade da causa e a atividade processual desenvolvida nos autos, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja execução fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000710-04.2019.4.03.6315
RELATOR:
36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: ARILDO BATISTA

Advogado do(a) RECORRENTE: MARIANA CRISTINA MONTEIRO - SP370793-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000710-04.2019.4.03.6315
RELATOR:
36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: ARILDO BATISTA
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIANA CRISTINA MONTEIRO - SP370793-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente, sob o fundamento de ausência de sequela que implique a redução da capacidade laborativa para a atividade que a parte recorrente exercia habitualmente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega, em síntese, que restou demonstrada nos autos a redução da sua capacidade laborativa, em razão de acidente, fazendo jus, assim, ao benefício.

Transcorrido
in albis
o prazo para a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000710-04.2019.4.03.6315
RELATOR:
36o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: ARILDO BATISTA
Advogado do(a) RECORRENTE: MARIANA CRISTINA MONTEIRO - SP370793-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente,
não há nos autos elementos a infirmar as conclusões periciais, motivo por que fica rejeitada a alegação de cerceamento de defesa, necessidade de nova perícia, esclarecimentos do perito, quesitos complementares, audiência de instrução e julgamento e inspeção judicial (art. 156, CPC).

No mérito, a análise detida do acervo probatório constante dos autos induz à convicção de que a sentença recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 1o da Lei 10.259/2001, c.c. o artigo 46 da Lei 9.099/95.

Nessa senda, cumpre destacar o seguinte trecho da sentença (ID 209188766 de 01/02/2020) que dirime peremptoriamente a controvérsia agitada no presente recurso:

“(...)

No caso concreto, foi
realizada perícia médica sobre a parte autora, tendo o auxiliar do juízo concluído pela inexistência de sequelas que impliquem redução ou supressão da capacidade para as atividades habituais
.

Consigno que não há necessidade de nova perícia ou novos esclarecimentos do perito judicial, tendo em vista que o nível de capacitação do profissional é suficiente para promover a análise do quadro clínico apresentado nos autos, e o laudo pericial mostrou-se suficiente para a compreensão dos fatos em exame.

Vale destacar, por fim, que o fato de ter sido admitida pelo perito a existência de doença, ou constatada a ocorrência de acidente, não autoriza concluir, automaticamente, pela redução ou supressão da capacidade laboral do examinado..
(...)”

- destaques no original -
Por oportuno, colaciono o seguinte trecho do laudo médico pericial (ID 209188761 de 02/08/2019):

“(...)
X - CONCLUSÃO:

Com base nas observações acima registradas, conclui-se que, no momento deste exame pericial, do ponto de vista ortopédico,
não há sinais objetivos de incapacidade e/ou de redução da capacidade funcional, que pudessem ser constatados, que impeçam o desempenho do trabalho habitual do periciando. Não se observam sequelas definitivas e/ou doenças consolidadas que impliquem em redução para o trabalho que o autor habitualmente exercia
.(...)”

- Sem grifo no original -

Exames e diagnósticos apresentados por médicos particulares não bastam para afastar as conclusões da perícia judicial. Esta existe, justamente, para que a parte seja examinada por profissional de confiança do juízo, imparcial e equidistante das partes.

Atestados posteriores à perícia, que demonstrem eventual agravamento ou modificação do quadro clínico, devem constituir objeto de novo requerimento administrativo.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso da parte autora
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e, considerando a complexidade da causa e a atividade processual desenvolvida nos autos, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios equivalentes a 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja execução fica suspensa em face da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Dispensada a ementa na forma da lei.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Décima Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.